Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716291-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANNA COSTA CABRAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 60515218, pois a liminar foi devidamente analisada e, não anuindo a parte com a decisão proferida, deveria ter interposto o recurso cabível. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 20 de junho de 2024 16:09:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador